Tribunal: TJES
Processo: 5003082-08.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003082-08.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIONE DILZA RODRIGUES SILVA
RECORRIDO: ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003082-08.2023.8.08.0047

Recorrente:
DIONE DILZA RODRIGUES SILVA

Recorrida:
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-ANAPPS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à recorrente/autora os benefícios da assistência judiciária gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS. NARRA A AUTORA QUE A PARTIR DE ABRIL/2018
PASSOU A SOFRER DESCONTOS NO VALOR DE R$19,08 EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO RÉ
.
NÃO TENDO SIDO AUTORIZADO OU SOLICITADO. PUGNA EM JUÍZO A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR TOTAL DESCONTADO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

SENTENÇA
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA SUSPENDER EM DEFINITIVO OS DESCONTOS INDEVIDOS
. DETERMINAR A DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS, NO MONTANTE DE R$385,12. INDEFERIU O PEDIDO A TÍTULO DE DANOS MORAIS
.
RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA AUTORA,
NO QUAL POSTULA
A REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE OBTER INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NAS
CONTRARRAZÕES
, A REQUERIDA REQUER A RETIFICAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA LIDE PARA CONSTAR “
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL – ABRAPPS”. NO MÉRITO,
MANIFESTA-SE PELA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO, A FIM DE MANTER A SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS. DEFIRO O PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO, DIANTE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS. DA CONCLUSÃO
. PARTE IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA A DEVIDA AUTORIZAÇÃO E/OU SOLICITAÇÃO.
OS DESCONTOS INDEVIDOS, POR SI SÓ, SÃO PROVAS SUFICIENTES DO DANO, GERANDO ASSIM, O DEVER DE INDENIZAR, INDEPENDENTE SE O VALOR SE REFERE À QUANTIA IRRISÓRIA OU NÃO.
PRÁTICA ABUSIVA CONDENADA PELO ART. 39, INCISO IV, DO CDC. DE MODO QUE O PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS MERECE ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO, GRAU DE CULPA, EXTENSÃO DO DANO.
OUTROSSIM, NO TOCANTE À RESTITUIÇÃO DE VALORES, EM QUE PESE O MAGISTRADO SENTENCIANTE DECIDIR PELA RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES, VERIFICO QUE O VALOR DE R$385,12 PERFAZ O MONTANTE EM DOBRO, JÁ QUE O VALOR SIMPLES TOTALIZA A QUANTIA DE R$ 192,56, CONFORME CONSTA NA PEÇA INICIAL. OUTROSSIM, DIANTE DA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE TAL PONTO, TANTO DA PARTE AUTORA NO RECURSO, QUANTO DA REQUERIDA NAS CONTRARRAZÕES, MANTENHO A CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$385,12 (TREZENTOS E DEZOITO REAIS E DOZE CENTAVOS).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
. SENTENÇA REFORMADA EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.
NO RESTANTE, MANTIDA A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

No tocante aos danos morais, entendo que os fatos narrados na peça de ingresso, corroborados com as provas coligidas, são suficientes para embasar o acolhimento da pretensão. Isso porque, a situação é agravada pelos descontos mensais ocorridos de modo indevido por parte da associação requerida, fato incontroverso nos autos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pela autora, e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença proferida para
CONDENAR
a parte recorrida a pagar à recorrente/autora a quantia de
R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano morais
, a ser corrigida monetariamente a contar deste arbitramento e acrescida de juros de mora que, por se cuidar de ilícito contratual, deverão incidir a partir da citação
. Sem custas e honorários de sucumbência
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)